Tribunal: STF
Processo: HC 250272
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ueverson Gabriel da Silva apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao AREsp nº 2.724.102/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do juízo de admissibilidade, apontando o agravante como o responsável pelas agressões de forma conclusiva. Aduz também que as filmagens anexadas aos autos apresentam divergências de datas e ausência de registros documentais de integridade, o que invalida a prova.



    Alega, ainda, que as qualificadoras (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) não possuem suporte probatório suficiente para serem submetidas ao Júri.



    Requer, ao final, a “concessão da ordem em favor do paciente, para que seja declarada a nulidade absoluta da r. decisão de pronúncia, com seu consequente desentranhamento por claro excesso de linguagem, inobservando o que dispõe os artigos 413, §1° e art. 593, IV, ambos do CPP, devendo-se, ainda, designar novo julgador para a prolação de nova decisão, visto que, havendo inicialmente decisão de pronúncia, é certo que o mesmo julgador estará propenso a manter sua razão de decidir”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Da leitura da decisão, vejo que o magistrado limitou-se a apontar a presença da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, destacando os relatos das testemunhas e as gravações dos fatos capturadas pelas câmeras do local em que ocorreram, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor. 



    Dessa forma, como bem apontou o acórdão combatido, "o magistrado, ao contrário do alegado pela defesa, apenas descreveu a fala das testemunhas e destacou a perícia, como fundamentação de sua decisão, asseverando que o caso deve ser submetido à apreciação do Júri, assim como as qualificadoras, não sendo possível o reconhecimento da absolvição sumária, uma vez que há materialidade e indícios de autoria, não havendo falar, pois, em excesso de linguagem." (e-STJ, fl. 472). 



    (...)



    No tocante à alegada nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, o acórdão registrou o seguinte (e-STJ, fl. 472): "No que se refere às gravações dos fatos acostadas aos autos, bem analisou a magistrada: 



    “No mais, também há gravações dos fatos capturadas pelas câmeras do local em que ocorreram (fls. 145/146). Nesse aspecto, muito embora tenha sido alegado pela defesa divergência entre a data dos fatos e aquela constante das gravações realizadas pelas câmeras de segurança, o laudo pericial de fls. 332/334 apresentou como provável hipótese de tal divergência a não configuração das câmeras para a data correta. Tal tese reveste-se de coerência, uma vez que o conteúdo das imagens coincide com os relatos testemunhais, bem como com as armas brancas recolhidas, em que foi realizada perícia, de tal forma que a divergência entre as datas não macula o conteúdo probatório das gravações apresentadas”. De todo modo, a defesa não apontou prejuízo experimentado pelo acusado, não havendo falar, assim, em nulidade." (grifou-se) 



    Portanto, as instâncias ordinárias destacaram que a alegada divergência entre a data registrada nas imagens e a data dos fatos foi justificada por ausência de configuração adequada do sistema de datação das câmeras, o que não compromete a autenticidade ou confiabilidade das gravações como meio de prova, uma vez que as testemunhas relataram, com detalhes, os mesmos fatos que constam das imagens capturadas. 



    Sob tais premissas, o acórdão destacou que a defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre o tema.



    (...)



    Por fim, em relação às qualificadoras, esta Corte Superior entende que somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. 



    No caso dos autos, observo que as instâncias ordinárias declinaram motivação idônea para manter as qualificadoras”. (edoc. 3, p. 2-5, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos). 



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente